Tribunal: TJDFT
Processo: 0716463-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716463-06.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, RUBENS SOUTO PEREIRA, FRANCISLENE DE FATIMA COELHO SOUTO AGRAVADOS: RUBENS SOUTO PEREIRA, FRANCISLENE DE FATIMA COELHO SOUTO, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DESPACHO JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e OUTRA e RUBENS SOUTO PEREIRA e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. As primeiras agravantes sustentam deficiência na prestação jurisdicional. Asseveram, ainda que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Já RUBENS SOUTO PEREIRA e OUTRA defendem a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente às partes JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 29465412. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004